Tribunal: TJSP
Processo: 1014837-83.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Penalidade imposta pelo PROCON – Consórcio - Excesso de descontos na retenção do valor a ser restituído ao consorciado desistente – Reconhecimento das infrações cometidas – Abusividade das disposições contratuais, em detrimento do consumidor - Irrelevância da aferição da conduta sob a ótica dos prejuízos – Razoabilidade da multa imposta – Obediência aos critérios da

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Penalidade imposta pelo PROCON – Consórcio - Excesso de descontos na retenção do valor a ser restituído ao consorciado desistente – Reconhecimento das infrações cometidas – Abusividade das disposições contratuais, em detrimento do consumidor - Irrelevância da aferição da conduta sob a ótica dos prejuízos – Razoabilidade da multa imposta – Obediência aos critérios da legislação aplicável – Precedentes – Ação julgada improcedente em primeira instância – Sentença mantida – Apelo improvido.